Tribunal: TJMT
Processo: 1000926-86.2021.8.11.0020
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLAUDEMIRO ALVES DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – FURTO QUALIFICADO MAJORADO (CP, ART. 155, § 1o C/C § 4o, I) – FURTO SIMPLES (CP, ART. 155, CAPUT) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PLEITO ALTERNATIVO – DECOTE DA QUALIFICADORA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL – QUALIFICADORA AFASTADA – MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO MANTIDA – PENA REDIMENSIONADA – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE.
Inviável o acolhimento da tese absolutória, sob o argumento de fragilidade probatória, especialmente quando a versão defensiva não traduz a realidade dos autos e a autoria delitiva está comprovada pelas firmes e coerentes declarações das testemunhas e provas obtidas.
O exame pericial é imprescindível para o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, sendo possível sua substituição apenas quando o delito não deixar vestígios, tenham esses desaparecidos ou se as circunstâncias do delito não permitirem, impossibilidade que deve ser devidamente esclarecida nos autos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000926-86.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), AGNALDO FARIAS DE NOVAIS - CPF: 040.814.471-87 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIEL MAIA SANTOS - CPF: 712.425.201-63 (APELADO), EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 087.355.896-04 (APELADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0162-92 (APELADO), IVAN CANDIDO DA SILVA DE FRANCO - CPF: 371.847.618-55 (ADVOGADO), CLAUDEMIRO ALVES DE SOUZA - CPF: 990.348.321-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AGNALDO FARIAS DE NOVAIS - CPF: 040.814.471-87 (VÍTIMA), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0162-92 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – FURTO QUALIFICADO MAJORADO (CP, ART. 155, § 1o C/C § 4o, I) –
FURTO SIMPLES (CP, ART. 155,
CAPUT
) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PLEITO ALTERNATIVO – DECOTE DA QUALIFICADORA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL – QUALIFICADORA AFASTADA – MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO MANTIDA – PENA REDIMENSIONADA –
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE
.

Inviável o acolhimento da tese absolutória, sob o argumento de fragilidade probatória, especialmente quando a versão defensiva não traduz a realidade dos autos e a autoria delitiva está comprovada pelas firmes e coerentes declarações das testemunhas e provas obtidas.

O exame pericial é imprescindível para o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, sendo possível sua substituição apenas quando o delito não deixar vestígios, tenham esses desaparecidos ou se as circunstâncias do delito não permitirem, impossibilidade que deve ser devidamente esclarecida nos autos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Claudemiro Alves de Souza
contra sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o apelante às seguintes penas:

Fato 01: 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do crime inscrito no art. 155, § 1o, c/c § 4o, inciso I (rompimento de obstáculo), do Código Penal;

Fato 02: 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155,
caput,
do Código Penal;

Somadas nos termos do art. 69 do CP, as penas perfazem o total de 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado (reincidente), e 28 (vinte e oito) dias-multa.

Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição de ambos os delitos, por insuficiência probatória. Se mantida a condenação, postula o decote da qualificadora do rompimento de obstáculo, por ausência de laudo pericial. Além disso, requer o afastamento da causa de aumento do repouso noturno, com consequente redução da pena, abrandamento do regime inicial e revogação da prisão preventiva (id. 164699708).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id. 164699711).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
“parcial provimento do presente recurso defensivo, tão somente para que seja decotada a causa de aumento de pena pelo repouso noturno, com o consequente redimensionamento da pena”
(
sic
do id. 165989679).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito absolutório:

A defesa postula a absolvição de ambos os delitos, por insuficiência probatória.

A inicial acusatória narra o seguinte evento delitivo:

[...] em 25 de fevereiro de 2021, em estabelecimento comercial denominado Louis Dreyfus Company Brasil S.A, localizado na BR 364, km 16, no Terminal Rodoviário, neste município de Alto Araguaia/MT, o denunciado CLAUDEMIRO ALVES DE SOUZA, com consciência e vontade, subtraiu, para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em 1440 (mil, quatrocentos e quarenta) metros de cabo, 1 (uma) bateria de gerador de energia, bem como as 1 (uma) bateria de caminhão pipa e 1 (uma) bateria de caminhão munck, conforme Boletins de Ocorrência no. 2021.53519 e 2021.70301; Termo de Depoimento das testemunhas Eduardo de Oliveira Silva (fls. 37/38), Fábia Oliveira Campos (fls. 44/45) e demais documentos constantes dos autos.

[...]

Consta nos autos que, em 13 de abril de 2021, em residência particular localizada neste município de Alto Araguaia/MT, o denunciado CLAUDEMIRO ALVES DE SOUZA, com consciência e vontade, subtraiu, para si ou para outrem, mediante rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis, consistentes em 1 (uma) betoneira, 3 (três) barras de cano, aproximadamente 320 (trezentos e vinte) metros de cabo duplex, 110 (cento e dez) metros de extensão, 8 (oito) cavaletes de ferro, cerca de 12 (doze) tábuas de madeira, 30 (trinta) sacos de cimento e 40 (quarenta) postes de itaúba, totalizando o valor de 10.000,00 (dez) mil reais, conforme depoimento da Agnaldo Farias de Novaes (fls. 60/61) e demais documentos constantes dos autos.

Segundo restou apurado, no dia 25 de fevereiro de 2021, o denunciado CLAUDEMIRO ALVES DE SOUZA subtraiu aproximadamente 1440 (mil, quatrocentos e
quarenta) metros de cabos pertencentes à Empresa LDC (Louis Dreyfus Company Brasil S/A), bem como 01 (uma) bateria do gerador de energia da Empresa LDC e as baterias dos caminhões pipa e munck, conforme termo de declarações do engenheiro de manutenção elétrica, Sr. Eduardo de Oliveira Silva, bem como pelo registro da tornozeleira eletrônica do denunciado e Boletins de Ocorrência no. 2021.53519 e 2021.70301.

Em 13 de abril de 2021, o denunciado CLAUDEMIRO ALVES DE SOUZA, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu 1 (uma) betoneira, 3 (três) barras de cano, aproximadamente 320 (trezentos e vinte) metros de cabo duplex, 110 (cento e dez) metros de extensão, 8 (oito) cavaletes de ferro, cerca de 12 (doze) tábuas de madeira, 30 (trinta) sacos de cimento e 40 (quarenta) postes de itaúba, avaliados no total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), todos pertencentes à vítima Agnaldo Farias de Novaes.

Posteriormente, os bens pertencentes à vítima Agnaldo Farias de Novaes foram localizados na residência do denunciado CLAUDEMIRO ALVES DE SOUZA. [...] (
sic
do id. 164697062).

Em suma, é imputado ao apelante dois crimes de furto, o primeiro praticado no dia 25/02/2021, em desfavor da empresa Louis Dreyfus Company Brasil S.A. onde foram subtraídos 1.400 (mil quatrocentos e quarenta) metros de cabo, 01 (uma) bateria de gerador de energia, bem como 1 (uma) bateria de caminhão e 1 (uma) bateria de caminhão Munck. Já o segundo fato, foi praticado em 13/04/2021, em desfavor de
Agnaldo Farias de Novaes
, tendo supostamente furtado 1 (uma) betoneira, 3 (três) barras de cano, aproximadamente 320 (trezentos e vinte) metros de cabo duplex, 110 (cento e dez) metros de extensão, 8 (oito) cavaletes de ferro, cerca de 12 (doze) tábuas de madeira, 30 (trinta) sacos de cimento e 40 (quarenta) postes de itaúba, totalizando o valor de 10.000,00 (dez) mil reais.

A materialidade delitiva de ambos os crimes está demonstrada pelos boletins de ocorrência n. 2021.53519 e 2021.70301 (id. 164697043 e 164697045), termo de entrega (id. 164697050) e relatório policial (id. 164697046 – pág. 08).

A autoria delitiva também é muito bem demonstrada pelo histórico de monitoramento da tornozeleira eletrônica (id. 164697047), aliado aos depoimentos colhidos em juízo.

Sob o crivo do contraditório, a vítima
Agnaldo Farias de Novaes
relatou que os materiais estavam armazenados em um restaurante em construção chamado Sabor Goiano, dentro da empresa Louis Dreyfus. Afirmou que os materiais estavam sem segurança e foram levados mais de 30 (trinta) sacos de cimento, além de cavaletes e cabos. Destacou que conseguiu recuperar apenas os cavaletes, que foram deixados no mato.

Da mesma forma,
Eduardo de Oliveira Silva
, funcionário da empresa Louis Dreyfus Company Brasil S.A, relatou que acompanhava a obra na unidade e, ao chegar no canteiro de obras, o pessoal da empresa de elétrica constatou que alguns itens estavam faltando. Eles comentaram sobre a bateria e os materiais de canteiro e, alguns dias depois, o pessoal do restaurante dos caminhoneiros se queixou da falta de energia, tendo encontrado um animal morto no painel. Narrou que mesmo após retirar o animal e religar o disjuntor, a energia não havia retornado, instante em que descobriram que os cabos de energia estavam cortados e a tela rasgada. As imagens de segurança mostram apenas um vulto abrindo e fechando a caixa, sendo necessário romper a tela para subtrair os cabos.

Eduardo de Oliveira
explicou, ainda, que a caixa subterrânea foi aberta e os cabos foram cortados e transportados. Disse que, no dia seguinte, encontraram 400 metros de cabo, mas o restante foi furtado. Afirmou que após o auxílio policial, recuperaram os 1.440 metros de cabo que foram subtraídos e que, pelas imagens, percebeu-se que o furto aconteceu em diversos momentos, mas ocorreu durante a madrugada. Estimou que os prejuízos alcançaram o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A testemunha
Fábia Oliveira Santos
, proprietária do estabelecimento comercial EletroPoli, afirmou que seu negócio costumava comprar cobre e que o apelante
Claudomiro
já esteve em seu estabelecimento com sua esposa cerca de seis vezes, vendendo cobre e, por último, baterias. Explicou que as baterias eram estacionárias, solares e de caminhão, e não estavam acompanhadas de nota fiscal. Disse que as baterias estavam em péssimo estado e pareciam sucata. Relatou que atendeu a esposa de
Claudomiro
em seis ocasiões, enquanto ele esperava do lado de fora.

Além disso, o investigador de polícia
Daniel Maia Santos
declarou que, em relação ao primeiro furto, decidiu ir até o local para avaliar a dinâmica dos fatos. Descreveu que suspeitou de que um dos participantes teria conhecimento sobre o local, o que levou a suspeita inicial do apelante. Explicou que, ao consultar a tornozeleira de
Claudemiro
, verificaram que ele esteve presente nos locais nas exatas datas dos furtos.

Ressaltou que foram até a casa do apelante, onde apreenderam alguns objetos, os quais foram reconhecidos pela vítima
Agnaldo
. Ressaltou que a tornozeleira do apelante registrava sua presença nos exatos locais dos furtos, bem assim que o apelante não era funcionário ou vigilante da empresa. Disse que identificaram que
Claudemiro
levava os materiais furtados para a empresa de propriedade de
Fábia Oliveira,
que, ao ser questionada, afirmou que o apelante esteve por 4 ou 5 vezes na empresa vendendo esse tipo de material.

Quando interrogado, o apelante negou ter cometido o delito, justificando que os objetos apreendidos em sua residência pertenciam ao pedreiro que trabalhava na construção do local. Disse que teve de pagar pela betoneira e explicou que o imóvel pertencia à sua esposa. Narrou que estavam construindo o imóvel e que trabalhavam no local dois pedreiros e um servente, que eram pagos por diária. Disse que trabalhava com reciclagem e vendia cobre para uma senhora em Mineiros, onde estava quando foi abordado. Confirmou que conhecia o local dos fatos, pois já havia trabalhado lá.

Nesse contexto, verifica-se que os elementos probatórios são aptos a subsidiar e, consequentemente, manter a condenação prolatada, notadamente porque os registros da tornozeleira eletrônica confirmaram a presença do apelante no exato local e datas dos fatos. Além disso, parte dos objetos furtados nas duas oportunidades foram apreendidos na residência do apelante, elementos que confirmam a versão acusatória.

Por fim, nota-se que a vítima
Agnaldo Farias
confirmou o reconhecimento dos objetos encontrados na residência do apelante.

Na linha do exposto, inviável o acolhimento do pleito defensivo para absolver o apelante, porquanto as provas obtidas ao longo de toda a instrução comprovam a responsabilidade penal do apelante.

Da qualificadora do rompimento de obstáculo:

Por outro lado, a defesa sustenta a exclusão da qualificadora da destruição ou rompimento de obstáculo.

Acerca do tema trazido à indagação, o
Superior Tribunal de Justiça
há muito firmou a compreensão de que o exame pericial é imprescindível para o reconhecimento da qualificadora,
sendo possível sua substituição apenas quando o delito não deixar vestígios
, tenham esses desaparecidos ou se as circunstâncias do delito não permitirem, impossibilidade que deve ser devidamente esclarecida nos autos.

Confira-se:

[...] para reconhecimento da qualificadora da escalada, é imprescindível a realização de exame pericial, sendo possível a sua substituição por outros meios probatórios somente se o delito não deixar vestígios ou tenham esses desaparecido, ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo [...]

(AgRg no AREsp 1902141/ DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05/10/2021).

Na espécie, o magistrado sentenciante apenas consignou o seguinte:

[...] Quanto ao primeiro fato, praticado em desfavor da vítima Louis Dreyfus Company Brasil S.A, incide a qualificadora do rompimento de obstáculo (§4, do art. 155, do Código Penal, uma vez que a testemunha Eduardo, indicou em juízo que para a subtração da fiação, se fez necessário o rompimento da cerca e da tela que protege a fiação.

Nesse ponto, destaco que embora o laudo pericial seja crucial a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo, este pode ser suprido em caso de desaparecimento dos vestígios, pela prova testemunhal ou confissão do acusado, além de exame indireto. [...] (
sic
do id. 164699686).

Nesse cenário, verifica-se que a sentença reconheceu a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo apenas com base em depoimento testemunhal e sem justificar de forma concreta a impassividade de realização de perícia.

Ressalta-se que a versão acusatória sustenta que o apelante teria cortado grades de metal para adentrar o imóvel, elementos que certamente não desaparecem com facilidade, a impedir a realização de prova pericial posterior.

Ademais, o
Superior Tribunal de Justiça
já se manifestou no sentido de que a prova testemunhal não é suficiente para suprir o exame pericial:

[...] Logo, se era possível a realização da perícia, como no caso concreto dos autos, e esta não ocorreu de acordo com as normas pertinentes (art. 159 do CPP),
a prova testemunhal, a confissão do acusado e o exame indireto não suprem a sua ausência.
[...] (EDcl no HC n. 408.471/MS, relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura
, Sexta Turma, julgado em 19/10/2017).

Assim, em obediência às compreensões firmadas pelas Cortes Superiores, não há no caso em tela justificativa para a ausência do exame pericial, o que inviabiliza a manutenção da qualificadora.

Da majorante do repouso noturno:

A defesa pugna, ainda, pelo afastamento da majorante prevista no artigo 155, §1o (repouso noturno), sustentando, para tanto, a sua incompatibilidade com o furto qualificado.

Com efeito, a tese defensiva tem relevância apenas se mantida a qualificadora do rompimento de obstáculo.

Ocorre que, como descrito acima, a circunstância do rompimento de obstáculo restou afastada em razão da ausência de laudo pericial, situação que permite a manutenção da majorante do repouso noturno, pois devidamente comprovado nos autos que o delito foi praticado durante a noite, conforme o histórico de monitoramento da tornozeleira eletrônica.

Assim, ausente qualquer ilegalidade, mantenho a majorante do § 1o, do art. 155, do Código Penal, sob o fato 01.

Do apenamento:

Assim, afastada apenas a qualificadora do rompimento de obstáculo do fato 01, passo à dosimetria.

A pena-base deve ser estabelecida no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente apenas a agravante da multireincidência, mantenho o percentual de aumento praticado pelo magistrado singular, resultando na pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, presente a majorante do repouso noturno na fração de 1/3 (um terço), encontra-se a pena final de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Já a pena do fato 02 (furto simples) permanece inalterada em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Aplicado o concurso material (CP, art. 69), resulta-se na pena total de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa.

O regime inicial será o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea
“b”
, do Código Penal.

À vista de todo o exposto, voto por
dar parcial provimento
ao recurso defensivo, o que reduz a pena de
Claudemiro Alves de Souza
para 03 (três) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 28 (vinte e oito) dias-multa, pela prática dos crimes de furto majorado (fato 01) e furto simples (fato 02), em concurso material (CP, art. 69).

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023